Tribunal: TJMT
Processo: 1017483-03.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017483-03.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WEMERSON THAILLON DO PRADO SILVA - CPF: 069.763.891-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEOMERI DOS SANTOS LOPES - CPF: 522.695.231-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. 2.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
EXPRESSIVO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA
PARA O CONSERTO DA PORTA
DE VIDRO
ARROMBADA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO FURTO QUALIFICADO PELO ROMPRIMENTO DE OBSTÁCULO.
3.
MODIFICAÇÃO DO
CRITÉRIO DE
ELEVAÇÃO
DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO
NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
EM 1/6
(UM SEXTO)

DA PENA MÍNIMA
PARA CADA VETORIAL
NEGATIVA
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO
AO AUMENTO
EM 1/
8
(UM OITAVO)
DO INTERVADO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO
DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO
.
FRAÇÕES
MERAMENTE NORTEADOR
A
S
.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. 4.
A
BRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4
(QUATRO)
ANOS DE RECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
APELANTGE
REINCIDENTE. SÚMULA
N.
269/STJ.
5. RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante
do crime de furto qualificado
,
por fragilidade probatória,
porquanto
ele
foi
preso poucos minutos após a prática delitiva
na posse dos bens subtraídos
.

2. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados
:
além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação
;
bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese.
Isso porque,
embora o valor do bem subtraído ter sido avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais), a vítima sofreu um prejuízo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na colocação de uma nova porta de vidro que
foi
quebrada pelo apelante, sendo significativo o seu prejuízo.
Além disso, a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista ele
tem
uma
condenação transitada em julgado
, o que, por si só, constitui razão suficiente para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Se isso não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas, dada a especial reprovabilidade da conduta
.

3.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6
(um sexto)
sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8
(um oitavo)
para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade (
AgRg
no HC n. 750.304/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 18
.
11
.
2022)
.

4. N
ão há ilegalidade na fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o semiaberto, para o cumprimento d
e
pena igual ou inferior a 4 anos ao
condenado
reincidente, consoante o disposto na Súmula
n.
269/STJ
.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Wemerson

Thaillon

d
o Prado Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal
da Comarca
de Sinop
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
017483-03.2020.8.11.0015
, conden
ando-
o

pela pr
ática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(
art. 15
5
,
§
4º, I,

do Código Penal
)
,
à

pena
de

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime
inicial semi
aberto
, e
12 (doze) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

O
apelante
,

nas razões
recursais
vistas no
ID
216470215
,
postul
a
: (i)
a

sua absolvição, com
base
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para
a condenação
;
(
ii
) a sua absolvição em razão
da
atipi
cidade material da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, ante a aplicação do princípio da insignificância; (
iii
)
a adoção,
na primeira fase da dosimetria penal
, d
o aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima, para a circunstância judicial negativa
da na sentença
;
e
(
iv
)
a fixação do
regime aberto para o cumprimento da pena.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
216470217
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
225130155
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
216467845
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de novembro de 2019, por volta das 04h50min, no estabelecimento comercial denominado “Meri Modas”, localizado na Avenida das Acácias, nº 1173, Bairro Jardim Botânico, em Sinop – MT, WEMERSON THAILLON DO PRADO SILVA, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em uma camiseta azul da marca
cavalera
e a quantia em dinheiro de R$ 15,00 (quinze reais), pertencentes à vítima
Cleomeri
dos Santos Lopes.

Apurou-se que na madrugada dos fatos o indiciado passava em frente do estabelecimento comercial denominado “Meri Modas”, oportunidade na qual, aproveitando-se da ausência de vigilância no local e imbuído de manifesto animus
furandi
, arrombou uma das folhas de uma porta de vidro da loja. Na sequência, adentrou no lugar e apoderou-se de uma camiseta da marca
cavalera
, de cor azul, bem como da quantia de R$ 15,00 (quinze reais) em espécie. Ato contínuo, empreendeu fuga.

Acontece que uma pessoa que mora no andar de cima do aludido estabelecimento empresarial ouviu o barulho da porta de vidro sendo quebrada e ligou para a proprietária que por sua vez dirigiu-se até o local.

Evola-se dos presentes autos que a Polícia Militar foi acionada e rumou para a referida loja, colheu informações sobre o ocorrido e saiu na procura do autor do crime.

Ficou relatado que logo nas proximidades do estabelecimento comercial da vítima a guarnição policial encontrou uma camiseta usada que o agente criminoso havia dispensado. Dando continuidade à diligência, a equipe policial continuou na busca até que, nas cercanias da rodoviária local, obteve sucesso em localizar o indiciado vestido com a camiseta subtraída da mencionada loja, bem como de posse de R$ 5,00 (cinco reais) em espécie.

Diante disso, os policiais militares deslocaram-se com o indiciado até a vítima, sendo fato que esta reconheceu a aludida camiseta como aquela que fora subtraída da sua loja, razão pela qual a guarnição policial encaminhou o indiciado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para a tomada das medidas de praxe.

Insta salientar que o furto em questão foi praticado durante o repouso noturno, uma vez que ocorreu por volta das 04h50min.

Ademais, o delito em tela realizou-se com o rompimento de obstáculo, visto que o indiciado arrombou um dos vidros da porta de entrada do estabelecimento comercial “Meri Modas”, a fim de galgar acesso ao seu interior.

[...
]
.

A
materialidade do
delito patrimonia
l
narrado na
denúncia
fo
i
comprovada e não há insurgência do
apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a narrativa contida na peça acusatória
, conforme se infere
da prova oral produzida

nas duas fases da persecução penal
.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a vítima

Cleomeri
dos Santos Lopes informou que na madrugada dos fatos o
apelante
quebrou a porta de vidro da loja e que
o
seu pai, que mora na parte superior do prédio, escutou o barulho e telefonou
para ela
.
Afirmou, ainda,
a ofendida,

que
Wemerson

Thaillon
levou
uma camiseta da marca “Cavaleira” e uma quantia de quinze reais em dinheiro. Narrou
, por fim,
que se dirigiu
ao
local e que o
apelante
foi preso cerca de 15 minutos depois vesti
n
do a camiseta subtraída,
que
foi prontamente reconhecid
a
como produto furtado de sua loja.

Corroborando as declarações de
Cleomeri
, o
s policiais militares Anderson Rodrigo Soares e Humberto Henrique de Carvalho, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante,
declararam
em ambas as fases
da instrução
que
,
após serem acionados pela vítima, efetuaram rondas a fim de localizar o suspeito,
tendo localizado

Wemerson

Thaillon
próximo
à loja vestindo a camiseta subtraída ainda com a etiqueta
e
com
a quantia de R$ 5,00 (cinco) reais no bolso.

Sendo a
ssim, não há como dar guarida ao pedido de absolvição
do apelante
quanto ao delito de
furto qualificado
por insuficiência probatória,
porquanto

o conjunto probatório
existente nestes autos
comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas
que recaem
sobre
a
sua pessoa
.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, é certo que os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e se as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta.

No caso em exame,
contudo,
embora o valor do bem subtraído ter sido avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais), a vítima sofreu um prejuízo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na
instalação
de uma nova porta de vidro que
foi
quebrada pelo
apelante
, sendo significativo
o
seu
prejuízo.

Ademais, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.” (Supremo Tribunal de Federal –Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP, relatado pelo Ministro Celso de Melo, Segunda Turma, julgado em 19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE nº 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC nº 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC nº 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC nº 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC nº 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido
.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017)
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.

(STF – HC 133252, Relatora:Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016).
Destacamos

No caso sob apreciação, é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista
tem

uma
condenação transitada em julgado
, o que,
por si só,
constitui
raz
ão
suficiente para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Se isso não bastasse,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que n
ão se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas
,
dada a especial reprovabilidade da conduta
, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II -
Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta
. III - Nos termos da jurisprudência desta
eg
. Corte Superior, é "[...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta" (
AgRg
no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 8/3/2019
).Agravo
regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2097544 MG 2022/0092476-7, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/05/2023)
Destacamos

Dessa forma, em se tratando de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por mais esse motivo, é inaplicável o princípio da insignificância no presente caso.

Em
relação
ao pedido
do apelante visando
a
adoção
, na primeira fase da dosimetria, o aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima, para a circunstância judicial negativada na sentença
(circunstâncias do crime),
vê-se que,
mais uma vez não assiste razão ao apelante.

Com
é cediço
, n
ão há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
.

N
esse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade (
AgRg
no HC n. 750.304/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 18
.
11
.
2022)
.

Portanto, n
ão há direito do subjetivo do
apelante
à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado, como no caso
, visto que o sentenciante adotou
a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito
de furto qualificado.

Por derradeiro, também não prospera o pedido
do apelante
objetivando ser
estabelec
ido
o regime
aberto para o cumprimento da pena aplicada
à sua pessoa
.
Isso porque, n
ão há ilegalidade na fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o semiaberto, para o cumprimento da pena igual ou inferior a 4 anos ao
condenado
reincidente, consoante o disposto na Súmula
n.
269/STJ.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso
interposto por

Wemerson

Thaillon
do Prado Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024